Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-46.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003131-46.2020.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora